Tribunal: TJES
Processo: 5003502-88.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003502-88.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ADALBERTO FERREIRA DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que, nos autos da execução fiscal, declarou extinta a ação em razão do pagamento do débito antes da citação e deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo não tendo sido efetivada a citação do executado, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, atrai a incidência do princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública.
4. O devedor deu causa à instauração do processo, o que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária, independentemente da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso provido para reformar a sentença, fixando a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

“
Na execução fiscal, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o executado realiza o pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, aplicando-se o princípio da causalidade.”

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024;

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.702.607/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJe 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003502-88.2018.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

APELADO: ADALBERTO FERREIRA DE JESUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

O Município
d
e Colatina interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colatina nos autos da execução fiscal proposta por ele contra Adalberto Ferreira
de
Jesus, que considerando “a declaração pelo credor de que o devedor satisfez o débito” declarou “extinta a Execução, com base no art. 924, II, do NCPC” e deixou de condenar o réu ao pagamento de “custas ou honorários de sucumbência, por ausência de triangulação processual.”

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes de o executado ter sido citado.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença para “para condenar a parte executada ao pagamento de custas/despesas e honorários sucumbenciais”.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “...firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS,
Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
0
9-
0
4-2025, DJEN de 23-
0
4-2025.)

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Com reserva do meu entendimento pessoal, acompanho o relator, em respeito ao posicionamento já firmado pelo órgão fracionário a que me vinculo.